Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-27.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001402-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. Fundamentação do ato administrativo. Legalidade e motivação demonstradas. Dosimetria da sanção. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do valor da multa. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que manteve multa administrativa imposta pelo PROCON/MT por infrações ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação municipal, consistentes em (i) tempo de espera em fila superior ao permitido e (
ii
) recusa de recebimento de contas no caixa convencional. Pleiteia-se a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a redução do valor da sanção pecuniária fixada.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo sancionador padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (
ii
) verificar se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão administrativa proferida pela Turma Recursal do PROCON/MT contém motivação suficiente, expondo os elementos fáticos e jurídicos que justificaram a penalidade, em observância ao art. 57 do CDC e ao art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A ausência de exame pormenorizado de cada argumento da defesa não implica nulidade, bastando que o ato administrativo explicite de forma compreensível os motivos que ensejaram a sanção, permitindo o controle jurisdicional de legalidade.

5. A graduação da multa administrativa é ato discricionário vinculado aos critérios legais, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade e de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O controle judicial sobre a dosimetria da sanção não representa invasão do mérito administrativo, mas exercício legítimo da função jurisdicional de tutela da legalidade e dos direitos fundamentais.

7. No caso concreto, constatou-se desproporcionalidade do valor de R$
R$
42.777,67
frente à reduzida gravidade das infraç
ões apuradas,
tempo de espera superior em um minuto ao limite legal e recusa pontual de recebimento de contas, inexistindo dano relevante ou vantagem econômica significativa.

8. A condição econômica do infrator, embora considerada, não justifica penalidade de caráter confiscatório, devendo a multa atender ao caráter punitivo e pedagógico sem exceder a gravidade das condutas.

9. Mostra-se adequada a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor compatível com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

10. Estão presentes os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC, autorizando a concessão de tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo à sentença até o trânsito em julgado.

IV.
Dispositivo

11
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“1. O controle judicial sobre a dosimetria de sanções administrativas é legítimo quando constatada manifesta desproporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.
2
. A condição econômica do infrator, isoladamente, não autoriza sanção desproporcional à gravidade da infração, devendo a multa atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; CPC/2015, art. 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; TJMT,
ApCiv
nº 1009959-37.2021.8.11.0041, j. 5.9.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1028543-21.2022.8.11.0041, j. 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória nº 1001402-27.2022.8.11.0041, ajuizada
com o objetivo de
anular decisão administrativa do PROCON/MT no PA nº 51.001.004.17-0037630, relativa a infrações por tempo de espera em fila (Lei Municipal nº 4.069/2001) e recusa de recebimento de contas de água e luz em caixa convencional, com consequente afastamento ou redução da multa aplicada.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar, autorizou o levantamento, em favor do Estado de Mato Grosso, do valor depositado pela autora a título de garantia e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), condenando o banco em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com critérios de atualização conforme consignado.

Na fundamentação, o magistrado consignou que o PROCON detém competência administrativa para sancionar fornecedores (art. 55 do CDC; Decreto Federal 2.181/1997; Decreto Estadual 3.571/2004) e que a atuação judicial
restringe-se
ao controle de legalidade, não alcançando o mérito administrativo; reconheceu que o procedimento respeitou contraditório e ampla defesa; e que a dosimetria observou os critérios dos
arts
. 56 e 57 do CDC e do art. 24 do Decreto 2.181/1997, consideradas a gravidade, porte econômico e caráter pedagógico da sanção.

Nas razões recursais, o
recorrente
alega, em síntese, nulidade do processo administrativo e da multa por deficiência de motivação na fixação do montante; subsidiariamente, pede redução do valor por suposta desproporcionalidade;
formula
pedido de efeito suspensivo; e requer, ao final, a reforma integral da sentença para anular o auto e a sanção, ou, ao menos, minorar a penalidade.

Em contrarrazões, o
Estado
sustenta a higidez do procedimento, a presunção de legitimidade do ato sancionador, a limitação do controle judicial à legalidade, e a adequação da multa aos parâmetros legais (art. 57 do CDC), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Da Tutela Antecipada Recursal

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

O apelante requer, nas razões recursais, a concessão de tutela antecipada recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, evitando o levantamento de valores depositados e novos atos expropriatórios.

V
erifica-se
, porém,
que o pedido de tutela antecipada recursal foi deduzido diretamente nas razões de apelação, não tendo sido apresentado por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal.

Ocorre que o art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para a formulação de pedido de tutela antecipada recursal antes da distribuição do recurso,
verbis
:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la."

A interpretação sistemática do referido dispositivo legal revela que a tutela antecipada recursal, quando requerida antes da distribuição do
recurso de apelação, deve ser objeto de petição específica e autônoma dirigida ao tribunal, distinta das razões recursais propriamente ditas.

A redação legislativa não deixa margem à dúvida ao estabelecer que o pedido "
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal
", evidenciando a necessidade de peça processual própria, com identificação clara e específica do pedido de tutela, seus fundamentos jurídicos e a demonstração dos requisitos legais.

Essa exigência formal decorre da própria lógica do sistema processual, que diferencia o pedido de tutela provisória
,
de cognição sumária e voltado à proteção de situação jurídica concreta durante a tramitação do recurso
,
do pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida, que compõe o mérito recursal.

A formulação do pedido de tutela nas próprias razões recursais impede o adequado processamento da medida, dificultando a identificação do pedido cautelar, comprometendo a celeridade que lhe é inerente e prejudicando a manifestação da parte contrária nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
devem ser observadas
as formalidades legais estabelecidas no Código de Processo Civil, não sendo admissível que seja deduzido de forma genérica ou confundido com as razões do recurso principal.

A observância dos requisitos formais estabelecidos em lei não constitui mero formalismo processual, mas sim garantia de adequado exercício do contraditório, da ampla defesa e da própria segurança jurídica.
O processo civil contemporâneo exige o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e o respeito às normas procedimentais, que asseguram isonomia e previsibilidade às partes.

Ademais, permitir que o pedido de tutela antecipada recursal seja formulado indistintamente nas razões recursais, sem a observância do procedimento específico previsto no § 3º do art. 1.012 do CPC, representaria subversão da sistemática estabelecida pelo legislador, que cuidou de disciplinar mecanismo diferenciado para apreciação célere de medidas urgentes no âmbito recursal.

A exigência de petição autônoma para formulação do pedido de tutela antecipada recursal não configura violação ao princípio da instrumentalidade das formas ou criação de óbice injustificado ao acesso à justiça. Ao contrário, trata-se de garantir o devido processo legal, assegurando que medidas de caráter excepcional e provisório sejam submetidas à apreciação judicial mediante procedimento específico, com identificação precisa do pedido e demonstração adequada dos requisitos legais.

Ressalte-se que, após a distribuição do recurso de apelação, o pedido de tutela antecipada recursal poderá ser formulado nos próprios autos do recurso, mediante requerimento específico, conforme permite a interpretação sistemática dos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC. Todavia, antes da distribuição, a sistemática legal estabelece que o pedido deve ser dirigido diretamente ao tribunal por meio de petição autônoma, exatamente para viabilizar a prevenção do relator e o processamento célere da medida.

No caso dos autos, o apelante optou por formular o pedido de tutela antecipada recursal diretamente nas razões de apelação, não observando o procedimento estabelecido no art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil
, o que impede o conhecimento do pedido,
por inobservância dos requisitos formais legalmente estabelecidos.

Diante do exposto,
não conheço
do pedido de tutela antecipada recursal.

Mérito

Conforme consta dos autos, o
recorrente se
insurge contra sentença que, em ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar e autorizou o levantamento do depósito judicial, mantendo a multa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a
nulidade do processo administrativo por insuficiência de motivação e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor, requerendo a anulação da penalidade ou sua minoração, com efeito suspensivo.

Da alegada
nulidade por ausência de fundamentação

O apelante sustenta que o processo administrativo seria nulo por ausência de fundamentação adequada, argumentando que a autoridade administrativa não teria observado devidamente os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor para a graduação da multa.

Sem razão, contudo.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com: (i) a gravidade da infração; (
ii
) a vantagem auferida; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor. O Decreto Federal nº 2.181/1997, em seu art. 28, acrescenta ainda como critério (
iv
) a extensão do dano causado aos consumidores.

Da análise detida do processo administrativo
(Id 341509850)
, verifica-se que a decisão da Turma Recursal do PROCON/MT expôs, de forma suficiente, os fundamentos fático-jurídicos da penalidade aplicada, indicando:

a) A gravidade das infrações: constatação objetiva de descumprimento da Lei Municipal nº 4.069/2001 quanto ao tempo máximo de espera em fila, bem como recusa de recebimento de contas no caixa convencional, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor;

b) A condição econômica do fornecedor: reconhecimento expresso de tratar-se de instituição financeira de grande porte, com expressiva capacidade econômica;

c) O caráter pedagógico da sanção: necessidade de desestimular a reiteração de práticas lesivas aos direitos dos consumidores;

d) A aplicação de atenuante: redução da penalidade em razão da adoção de providências posteriores pela instituição financeira.

A decisão administrativa não se limitou à mera citação de dispositivos legais, mas explicitou os motivos concretos que justificaram a aplicação da penalidade no patamar estabelecido, permitindo ao
administrado compreender as razões da sanção e exercer plenamente seu direito de defesa.

O fato de a decisão não ter analisado pormenorizadamente cada argumento apresentado pela recorrente, ou de não ter expressamente quantificado cada critério de forma matemática, não configura ausência de fundamentação, mas sim o exercício regular da atividade administrativa discricionária dentro dos limites legais.

Como bem observa a doutrina de Cláudia Lima Marques (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 771), a graduação da multa envolve valoração discricionária da autoridade competente, que deve observar os parâmetros legais sem necessariamente estabelecer uma fórmula aritmética precisa para cada critério. O importante é que a decisão seja motivada e permita o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Neste contexto, não se verifica a alegada nulidade por ausência de fundamentação. O processo administrativo observou o devido processo legal, com regular notificação da instituição financeira, oportunidade de apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo, que foi conhecido e apreciado por órgão colegiado mediante decisão devidamente fundamentada.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – VALOR DA
MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade." (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23
.7.
2019)

Proporcionalidade da multa administrativa

Superada
essa questão
, passo à análise
d
o valor da multa aplicada
, de o magistrado
observou os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Do controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios

É sabido que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Contudo, o controle jurisdicional sobre a legalidade dos atos administrativos é não apenas possível, mas constitucionalmente assegurado, abrangendo a verificação da observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 150, IV, veda expressamente a utilização de tributo com efeito de confisco. Embora a multa
administrativa não possua natureza tributária, a doutrina e a jurisprudência têm estendido este princípio às sanções administrativas, reconhecendo que penalidades excessivas e desproporcionais violam a vedação constitucional ao confisco.

Como ensina Sacha Calmon Navarro Coelho (Teoria e Prática das Multas Tributárias, p. 67): "
Uma multa excessiva ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores (caracteres punitivo e preventivo da penalidade) caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o dispositivo constitucional que proíbe o confisco
."

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, p. 148) leciona: "
Ocorre no caso de penas pecuniárias, que devem ser fixadas em limites razoáveis, de modo a não assumir caráter confiscatório, nem onerar excessivamente a atividade profissional exercida licitamente
."

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 665, que estabelece: "
A multa moratória não pode ultrapassar o valor da obrigação principal
."

No âmbito do Direito Administrativo Sancionador, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle jurisdicional sobre a dosimetria de penalidades quando constatada manifesta desproporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial para readequar sanções administrativas desproporcionais:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INFRAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive sobre a dosimetria de sanções administrativas, especialmente quando se constata violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo. A multa administrativa, embora originada em processo sancionador válido e com regular constituição da CDA, mostra-se excessiva frente à gravidade da infração, caracterizada pela simples recusa em fornecer contrato bancário à consumidora, sem demonstração de danos relevantes ou vantagem significativa auferida. A condição econômica do infrator, por si só, não legitima sanção desproporcional à conduta praticada, sendo necessária a adequação entre a gravidade do ilícito e o valor da penalidade para assegurar a função punitivo-pedagógica da multa." (
ApCiv
1009959-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal. Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção." (
ApCiv
1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024)

Assim, resta demonstrado que o controle jurisdicional sobre a dosimetria de multas administrativas é legítimo e necessário quando constatada desproporcionalidade manifesta, não configurando invasão do mérito administrativo, mas sim controle de legalidade e observância aos princípios constitucionais.

Da análise dos critérios do art. 57 do CDC no caso concreto

Passa-se à análise concreta da aplicação dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC às infrações constatadas nos autos.

a) Gravidade da primeira inf
ração (tempo de espera em fila) -c
onstatou-se que o consumidor retirou a senha às 13h51min e foi atendido
às 14h12min, totalizando 21 minutos de espera. A Lei Municipal nº 4.069/2001, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.334/2005, estabelece o limite máximo de 20 minutos para atendimento em agências bancárias durante os primeiros dias do mês.

Verifica-se, portanto, que a extrapolação foi de apenas 1 (um) minuto além do limite legal. Embora tecnicamente configure infração, a gravidade da conduta mostra-se extremamente reduzida, especialmente considerando que:

1.
A fiscalização ocorreu nos primeiros dias do mês, período de reconhecido aumento exponencial do fluxo de clientes em agências bancárias;
2. a
margem de excesso representa menos de 5% do tempo total permitido;
3. n
ão há demonstração de dano relevante ao consumidor, configurando-se mero aborrecimento momentâneo;
4. a
imprevisibilidade de variações no fluxo de atendimento dificulta o controle absoluto do tempo de espera, especialmente em períodos de alta demanda.

Conforme alegado pelo apelante, a agência bancária disponibiliza caixas eletrônicos para diversos serviços, e os primeiros dias do mês concentram pagamento de INSS e outras operações de grande volume, o que torna extremamente desafiador manter o tempo de atendimento rigorosamente dentro do limite em todos os momentos.

Gravidade da segunda infração (r
ecusa de recebimento de contas) - a
recusa de recebimento de pagamento de contas de consumo no caixa convencional, sem informação clara ao consumidor sobre as alternativas disponíveis, configura violação aos
arts
. 6º, 31 e 39 do Código
de Defesa do Consumidor. Trata-se de conduta de gravidade moderada, que efetivamente prejudica o exercício dos direitos do consumidor e merece reprimenda administrativa. Contudo, não há nos autos demonstração de prejuízo concreto ou de que tal prática seja sistemática e reiterada por parte da instituição financeira.

A ausência de Lei Federal específica que obrigue as instituições financeiras a receberem todos os tipos de contas em caixas convencionais ameniza a gravidade da conduta, embora não a exclua completamente, uma vez que o princípio da boa-fé e da informação adequada ao consumidor deve sempre ser observado.

Vantagem auferida - q
uanto à primeira infração, não se vislumbra qualquer vantagem econômica auferida pela instituição financeira em decorrência do tempo de espera de 21 minutos em vez de 20 minutos. Ao contrário, um atendimento mais rápido seria do interesse da própria instituição para aumentar a satisfação dos clientes e a eficiência operacional.

No tocante à segunda infração, embora possa haver economia operacional ao direcionar consumidores aos caixas eletrônicos, não houve quantificação de tal vantagem nos autos do processo administrativo, nem demonstração de que haveria ganho significativo justamente pela recusa de recebimento de contas. Além disso, a instituição alegou que há possibilidade de pagamento de contas nos caixas eletrônicos, o que demonstra a disponibilização de alternativas.

Condição econômica
do fornecedor - é
inegável que o Banco Bradesco S.A. é instituição financeira de grande porte, com expressiva
capacidade econômica e atuação em todo o território nacional. Este critério justifica a fixação de multa em patamar superior ao que seria aplicado a fornecedores de menor porte, assegurando que a sanção atinja efetivamente sua função pedagógica e inibitória.

Contudo, como já pacificado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a condição econômica do infrator, por si só, não legitima sanção desproporcional à conduta praticada. É necessária adequação entre a gravidade do ilícito, o dano causado, a vantagem auferida e o valor da penalidade, sob pena de caracterização de multa com finalidade confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

Como bem decidiu este Tribunal na
ApCiv
1009959-37.2021.8.11.0041
, DJE 9.9.2025, desta relatoria
: "
A condição econômica do infrator, por si só, não legitima sanção desproporcional à conduta praticada, sendo necessária a adequação entre a gravidade do ilícito e o valor da penalidade para assegurar a função punitivo-pedagógica da multa
."

Extensão d
o dano causado aos consumidores - n
o caso da primeira infração, o dano limita-se ao aborrecimento momentâneo causado pela espera de 1 minuto além do limite legal, sem qualquer prejuízo material ou relevante transtorno. Trata-se de situação pontual, sem demonstração de reiteração ou de que haveria habitualidade na prática.

Quanto à segunda infração, embora configure obstáculo ao exercício regular dos direitos do consumidor, não há demonstração de prejuízo concreto, de multiplicidade de reclamações indicando prática
sistemática, ou de que consumidores tenham sido impedidos de realizar os pagamentos, já que a instituição alegou a disponibilização de caixas eletrônicos como alternativa.

Da desproporcionalidade do valor arbitrado - da análise conjunta dos critérios acima expostos, conclui-se que o valor
inicialmente fixado em
de R$
42.777,67 (Id 341509850, p
12
)

se
mostra desproporcional às condutas efetivamente praticadas.

A primeira infração, consistente na extrapolação de apenas 1 minuto do tempo máximo de espera, possui gravidade mínima e não gerou qualquer dano relevante ao consumidor ou vantagem econômica à instituição financeira. Trata-se de situação pontual, ocorrida em período de reconhecido aumento de fluxo nas agências bancárias, sem demonstração de reiteração.

A segunda infração, embora mais grave, também não demonstrou prejuízo concreto significativo ou prática sistemática por parte do banco, limitando-se a episódio específico constatado em fiscalização.

Para contextualizar a desproporcionalidade, cabe comparar o caso dos autos com precedentes deste Tribunal em situações análogas:

Na
ApCiv
1009959-37.2021.8.11.0041
(já citada)
, este Tribunal reduziu de R$ 120.000,00 para R$ 30.000,00 multa aplicada a instituição financeira por recusa em fornecer cópia de contrato bancário a consumidora;

Na
ApCiv
1037476-80.2022.8.11.0041
, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. José Luiz Leite
Lindote
, DJE 27.6.2024
, este
Tribunal reduziu para R$ 5.000,00 multa aplicada por infração constatada em único dia, sem demonstração de ganho pecuniário.

No caso dos autos, as infrações constatadas possuem gravidade ainda menor ou equivalente àquelas dos precedentes citados
, como já demonstrado.

Assim, considerando:
a
gravidade reduzidíssima da primeira infração (1 minuto de excesso);
a
gravidade moderada da segunda infração, sem demonstração de prejuízo concreto significativo;
a
ausência de demonstração de vantagem econômica relevante auferida pelo banco;
a
ausência de reincidência;
a
adoção de providências posteriores pela instituição financeira (atenuante reconhecida pelo próprio PROCON);
a
necessidade de harmonizar a função punitivo-pedagógica da multa com a vedação constitucional ao confisco;
a
jurisprudência consolidada deste Tribunal em cas
os análogos, e
ntendo adequada a redução do valor da multa para R$
15.
000,00 (
quinze
mil reais), montante que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter pedagógico e inibitório da sanção sem assumir feição confiscatória.

Este valor mostra-se proporcional ao conjunto das condutas praticadas: (i) mantém-se expressivo o suficiente para cumprir a função pedagógica e desestimular reiterações, especialmente considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte; (
ii
) revela equilíbrio entre a gravidade reduzida da primeira infração e a gravidade moderada da segunda infração; (
iii
) está em harmonia com os precedentes deste Tribunal para casos análogos; e (
iv
) respeita a vedação constitucional ao confisco.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar a sentença, reduzindo o valor da multa
administrativa
para R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos da legislação aplicável a partir da data da constituição do crédito.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026